Tribunal: TCU
Processo: 025.266/2013-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenação solidária em débito e multa, em razão de irregularidades na aplicação de recursos destinados ao "Programa do Leite da Paraíba".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de revisão interpostos pelos responsáveis Antônia Lúcia Navarro Braga e Cooperativa dos Produtores Rurais de Monteiro Ltda. - Capribom e, também, novos documentos juntados aos autos em atendimento à determinação contida no subitem 9.2 do Acórdão 3575/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro nos arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, os recursos de revisão para, no mérito, dar provimento ao recurso interposto pela Cooperativa dos Produtores Rurais de Monteiro Ltda. - Capribom e provimento parcial ao recurso de Antônia Lúcia Navarro Braga; 9.2. tornar sem efeito os subitens 9.1 a 9.9 do Acórdão 1870/2017-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. julgar irregulares as contas da Sra. Antônia Lúcia Navarro Braga e do Sr. Gilmar Aureliano de Lima, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.4. julgar regulares as contas da Cooperativa dos Produtores Rurais de Monteiro Ltda. - Capribom, dando-lhe quitação plena, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.5. manter inalterados os demais termos do acórdão recorrido; e 9.6. enviar cópia do presente Acórdão aos recorrentes, ao Sr. Gilmar Aureliano de Lima, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, à Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado da Paraíba, à Secretaria Executiva de Segurança Alimentar e Economia Solidária do Estado da Paraíba, à Procuradoria da República no Estado da Paraíba e à Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado da Paraíba, para ciência, informando-lhes que a presente deliberação, bem como o Relatório e o Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.